Tribunal: TJES
Processo: 5005593-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005593-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS GABRIEL FREITAS DE ALVARENGA NASCIMENTO e outros

IMPETRADO: Juizo da Primeira Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005593-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS GABRIEL FREITAS DE ALVARENGA NASCIMENTO
IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814
Advogado do(a) IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – INOCÊNCIA – REVOLVIMENTO PROBATÓRIO - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública. 2 –
A alegação de inocência não comporta análise na via estreita do habeas corpus. 3 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Matheus Gabriel Freitas de Alvarenga Nascimento,
contra ato dito coator praticado pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da ação penal nº 0000596-75.2025.8.08.0012.

O impetrante afirma, em apertada síntese, a existência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente não teria concorrido para a suposta prática delitiva, bem como pela ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (ID. 13203010).

Informações prestadas (ID. 13350152).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Altamir Mendes de Moraes, pugnando pela denegação da ordem pretendida (ID. 13382634).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005593-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS GABRIEL FREITAS DE ALVARENGA NASCIMENTO
IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814
Advogado do(a) IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Matheus Gabriel Freitas de Alvarenga Nascimento,
contra ato dito coator praticado pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da ação penal nº 0000596-75.2025.8.08.0012.

O impetrante afirma, em apertada síntese, a existência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente não teria concorrido para a suposta prática delitiva, bem como pela ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

Extraio o contexto fático da denúncia oferecida em desfavor do paciente:

“Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 12 de março de 2025, por volta das 21h00min, na Rua José do Patrocínio, Sotelândia, Cariacica/ES, próximo ao campo de futebol antigo clube Sotelândia, os denunciados, acima qualificados, compartilhavam o uso e o porte de arma de fogo, de uso permitido e munições de uso restrito, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conforme Boletim Unificado n.º 57462604 de ID 65162908 (pág. 07), Auto de Apreensão de ID 65162908 (pág. 68) e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de ID 65162908 (pág. 71).

Depreende-se dos autos que, durante patrulhamento no bairro Padre Gabriel, policiais militares receberam informação, via CIODES, sobre confronto armado entre integrantes de facções criminosas voltadas para o tráfico de drogas, no bairro Sotelândia.

Ao se deslocarem para o local dos fatos, os policiais se depararam com cerco policial onde vários indivíduos se escondiam. No local, populares relataram que os indivíduos homiziados, posteriormente identificados sendo os denunciados: Arthur Oliveira da Silva, João Vitor da Silva Gomes, Lucas Gabriel Ferreira da Conceição, Matheus Gabriel Freitas de Alvarenga Nascimento e Wakis Brito dos Santos, estavam envolvidos na troca de tiros. Disseram ainda que, com a aproximação policial, os denunciados invadiram quintais e casas próximas.

No transcorrer da ocorrência, os denunciados relataram aos policiais o envolvimento de todos no tráfico local. Foi apurado ainda que, estavam reunidos desde o início do confronto, bem como, indicaram o local onde estaria a arma utilizada no confronto, por eles compartilhadas.

Ato contínuo, policias se dirigiram a um terraço aparentemente abandonado, onde encontraram: uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38, numeração YJ221007, com 06 (seis) munições intactas; 01 (um) carregador de pistola com 12 (doze) munições Ogival 9mm Parabellum (9x19); uma bolsa contendo 48 (quarenta e oito) munições Ogival Ponta Plana de calibre .38 S&W e 22 (vinte e duas) munições Ogival de calibre .380 Treína; um aparelho celular da marca XIAOMI, modelo POCO FONE; um aparelho celular da marca XIAOMI, modelo REDMI; um aparelho celular da marca Samsung, modelo A32; e um aparelho celular de marca não especificada. Conforme Auto de Apreensão de ID 65162908 (pág. 68).”

Analisando detidamente os argumentos apresentados pelo impetrante, bem como os documentos acostados aos autos, verifico que se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

Isso porque, presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, que aliados à gravidade concreta do delito, já que supostamente praticado no contexto de troca de tiros entre integrantes de facções rivais, na disputa do tráfico de drogas da região.

Soma-se a isso, a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, haja vista a preservação da garantia da ordem pública, uma vez que existe informação de que o paciente responde a representação perante Vara da Infância e Juventude pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

No caso concreto, tais requisitos foram devidamente evidenciados pelo juízo
a quo
, que embasou sua decisão em elementos probatórios constantes dos autos e nos registros infracionais do paciente.

Ainda que o Ministério Público, em momento posterior, tenha se manifestado pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a decisão judicial está devidamente motivada, não havendo ilegalidade, ou abusividade flagrante que justifique a concessão da ordem na via eleita.

Vale ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento acerca da não vinculação do Magistrado ao pedido de revogação da prisão pelo órgão ministerial, permitindo ao julgador a manutenção da medida extrema, baseada no livre convencimento motivado. Vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS . MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO . PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA . MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2 . Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11 .340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário . No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5 . Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial
. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus . 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3 . Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público .
5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido ( HC n . 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 30/8/2021) . 7. Na dicção da melhor doutrina, "o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo" (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal . 2ª ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, "la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano" (Claus ROXIN. Derecho procesal penal . Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258).
8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira - grávida de 10 semanas à época dos fatos -, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação . 9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 10. "Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal" ( HC n . 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 1/6/2018) . 11. Recurso não provido.

(STJ - RHC: 145225 RO 2021/0097859-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

Diante dos elementos acima, estão presentes, portanto, os requisitos necessários à manutenção do cárcere preventivo, bem como devidamente fundamentada a decisão proferida, afastando-se, deste modo, a alegação de constrangimento ilegal.

Portanto, não há que se falar em desnecessidade da custódia cautelar, tampouco em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que se refere à alegação de que o paciente não concorreu para a suposta prática delitiva imputada, entendo que a via estreita do
habeas corpus
não comporta tal discussão, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA . ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. REITERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NO HC 824.980/MG . INADIMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ . 2.
Preliminarmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório
. 3. Sobre a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo magistrado singular, da oitiva de testemunhas arroladas pelo recorrente, é cediço que a análise dos fatos e provas é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual . Tal alegação deverá ser analisada em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste mandamus. Ademais, no caso, a matéria não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, o que inviabilizaria o exame por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Acerca da apontada ausência dos requisitos legais da prisão preventiva previstos no art . 312 do CPP, além de alegar a possibilidade da concessão de medidas cautelares diversas da prisão, cabe informar que o writ originário n.1.0000.23 .079664-1/000 já foi objeto de impugnação nesta Corte no julgamento do HC 824.980/MG, dado informativo que reforça tratar-se de mera reiteração de pedido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento .

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 190085 MG 2023/0415458-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)